Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011764-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ELI BERNARDO DA SILVA - CPF: 898.155.211-87 (PACIENTE), JUIZA DA OITAVA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELI BERNARDO DA SILVA - CPF: 898.155.211-87 (PACIENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA - CPF: 938.293.451-00 (VÍTIMA), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE REVELAM A SUFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO QUE NÃO REGISTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA QUE ESTEJAM VIGENTES - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Se as circunstâncias fáticas não ensejam a necessidade do decreto da prisão preventiva, uma vez que a garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, pode ser resguardada com a fixação de providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, resta evidente a desproporcionalidade da ordem prisional, a tornar imperiosa a substituição da custódia cautelar por restrições diversas do cárcere.

Outrossim, a legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, na situação concreta, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Portanto, sendo imputado ao paciente os delitos de lesão corporal, injúria e ameaça, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, a constrição cautelar da sua liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. DAVID WENER FARINELLI SERILO

PACIENTE(S)

ELI BERNARDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 129, §9o, no art. 140 e no art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a
inexistência de contraditório prévio ao decreto prisional
e a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que a vítima teria iniciado toda a discussão e, na posse de um facão, partido para cima do paciente, o que é possível verificar em sua oitiva na Delegacia de Polícia, de modo que o encarcerado teria apenas se defendido da injusta agressão, a incidir, na hipótese, a excludente da ilicitude da
legítima defesa
.

Lado outro, alega a
inexistência dos requisitos normativos previstos no art. 312 do CPP pertinentes ao
periculum libertatis
,
pois aduz que o increpado é primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a evidenciar que, uma vez colocado em liberdade, não teria motivos para causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal,
apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
notadamente porque sustenta que o segregado é hipertenso e faz uso de medicamento controlado, a correr risco de morte com a sua manutenção ao cárcere provisório.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 44925469 ao ID 45096450.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ao douto Relator plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado, que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência reclamada (ID 45005048).

Encerrado o período extraordinário, o feito foi redistribuído na forma regimental, vindo-me conclusos pelo critério do sorteio, ocasião em que foi ratificada a decisão liminar deferida e determinada a solicitação de informações à d. autoridade tida por coatora, que foram prestadas sob o ID 48177476.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão parcial da ordem
(ID 50367458).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Eli Bernardo da Silva
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o, no art. 140 e no art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levadas a efeito em face da vítima
Ana Cláudia de Araújo Sirugi da Silva
, com quem é casado há doze anos e, embora esteja separado de fato há cerca de cinco anos, ainda reside no mesmo imóvel que ela.

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, no dia fatídico, após tomar ciência de que seu cônjuge estaria mantendo um novo relacionamento e, inclusive, havia postado fotografias com a nova namorada nas redes sociais, a vítima foi tirar satisfação com ele e o casal iniciou uma acirrada discussão.

Em dado momento,
Ana Cláudia
supostamente partiu para cima do paciente no intuito de agredi-lo, contudo, sem êxito, visto que ele conseguiu se desvencilhar das agressões e deixou a residência, momento em que a ofendida teria se apossado de um facão e ido atrás do marido, o qual, em tese, conseguiu tomar-lhe a arma branca e com o objeto acertou a lateral das pernas da esposa, além de puxar o cabelo e ferir o dedo da mão direito dela.

Na sequência, o suspeito teria deixado o local na posse do facão e acionado a polícia, a qual, ao comparecer no local dos fatos, prendeu-o em flagrante delito, uma vez que a vítima teria afirmado que sofre constantes ameaças perpetradas pelo paciente, que sempre foi agressivo, e deseja a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Remetido o auto prisional ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida.

Sucede, no entanto, que
apesar da ofendida demonstrar um temor em relação ao comportamento de seu convivente, que, de acordo com suas declarações, “
sempre teve esses rompantes de agressividade”
e, nos últimos tempos, vinha a ameaçando, humilhando e xingando de palavras de baixo calão, como “
vagabunda, biscate, burra”
, até mesmo na frente da filha do casal, entendo que a situação fática retratada nos autos evidencia a desproporcionalidade da medida cautelar imposta.

Isso porque, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, a vítima afirmou que foi ela quem iniciou a discussão e as agressões contra seu esposo, tendo, inclusive, pegado um facão e partido para cima dele, não tendo êxito em acertá-lo porque teve a arma branca tomada de sua mão. Veja-se o trecho de sua narrativa na repartição policial nesse sentido,
in verbis:

“(...) Que eu fui buscar um espetinho pra eu e minha filha e no caminho fui abordada por um pessoal conhecido e eles me perguntaram se eu ainda morava junto com o Eli, se a gente ainda era casado; Que eu disse que sim e eles passaram a me relatar que haviam fotos dele no facebook dele com outra mulher; Que eu fui pra casa e passei a tomar satisfação do Eli; Que começamos a discutir e o Eli falou mal do meu pai, o qual já é falecido, momento em que a declarante ficou nervosa e iniciou uma discussão com seu convivente, tendo inclusive ido pra cima dele tentando lhe agredir, contudo o conduzido conseguiu sair de casa, momento em que a declarante foi atrás do mesmo empunhando um facão; Que nesse momento o conduzido conseguiu retirar-lhe o facão, acertando com a lateral do facão em suas pernas e puxando seu cabelo contra o portão, além de lhe ferir o dedo da mão direita; Que o Eli saiu de casa com o facão na mão e acionou a Polícia Militar (...)”
(
sic -
ID
44925480 - Págs. 1/2).

Desse modo, apesar da decisão proferida pela d. autoridade judiciária de 1o grau não estar de todo desprovida de fundamentação, diante da excepcionalidade da prisão preventiva e do seu caráter de
ultima ratio
,
analisando a hipótese fática em que inserido o suspeito, entendo que, nesse momento, a prisão preventiva apresenta-se desproporcional
, podendo os fins acautelatórios pretendidos com a sua decretação ser alcançados com a submissão do sujeito ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a proteger a ordem pública.

Não se pode perder de vista que
a aplicação das medidas cautelares, nelas incluída a prisão preventiva, requer do d. julgador a análise da necessidade e adequação, bem como a observância da proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso concreto.

E,
conforme dicção do art. 282, §6o, do CPP, a custódia cautelar “
somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
, visto que a prisão da pessoa humana deve ser o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário, uma vez que atinge diretamente a liberdade de locomoção, garantida constitucionalmente.

Assim, ressaindo dos autos que o
encarceramento provisório do paciente se apresenta demasiadamente excessivo à hipótese versada,
uma vez que as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, bem como as medidas protetivas de urgência contidas na Lei n.o 11.340/06, são suficientes e eficazes para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, não me restam dúvidas de que a substituição da clausura preventiva é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DANO E RESISTÊNCIA COMETIDOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MEDIANTE CONDIÇÕES POR DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO.
CONSTRIÇÃO RESTABELECIDA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, que passou a não ser mais admitido nesta Corte Superior para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, ressalvado os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação posterior.

3. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP.

4. No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a ausência de notícias de que, durante o período em que esteve solto, tenha reiterado em práticas criminosas, e às condições pessoais favoráveis do agente, primário, com residência fixa e trabalho lícito.

5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, devendo o Juízo singular determinar a devida distância que o réu deverá manter dos bares e similares e da vítima”
(HC 307.720/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015) – negritei.

Ademais,
cumpre esclarecer que a prisão preventiva pode ser decretada desde que estejam satisfeitos, de forma simultânea, os requisitos previstos no art. 312 do CPP e,
ao menos
, uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP,
in verbis:

“
Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”

Contudo, no caso retratado nos autos do remédio heroico, tem-se que os tipos penais do
art. 129, §9o, art. 140 e art. 147, todos do CP, imputados ao paciente,
são apenados, respectivamente, com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”;

“
detenção, de um a seis meses, ou multa”;

e “
detenção, de um a seis meses, ou multa
”,

a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois o somatório das penas máximas previstas abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e nada consta nos autos que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso.

E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
inexiste documento hábil demonstrando que houve a imposição de tais providências em favor da vítima, com a inequívoca intimação do agente acerca desta imposição e do seu deliberado descumprimento
.

Aliás, nem mesmo em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício houve êxito na localização de condenação definitiva em nome do paciente ou de medidas de proteção fixadas em benefício da ofendida
Ana Cláudia de Araújo Sirugi da Silva
vigentes.

Logo, impede-se, também, considerar a satisfação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos nos incisos II e III e no §1o, todos do supracitado artigo.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação de nenhum dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

HABEAS CORPUS – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No. 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE (PRESSUPOSTOS NORMATIVOS) DA PRISÃO PREVENTIVA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO AUTORIZADORA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMNETO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO CUMULATIVA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E NORMATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. Na hipótese, o paciente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática de contravenção cuja sanção máxima em abstrato não supera 04 anos, sendo certo que se trata de indivíduo tecnicamente primário e civilmente identificado nos autos. E
, conquanto os fatos envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, não verte da prova pré-constituída notícia de que tenha havido, por parte do paciente, descumprimento de medida protetiva previamente imposta, mesmo porque, embora já tenha sido submetido às providências judiciais de urgência anteriormente, estas foram impostas quando ainda era menor de idade, sucedidas de procedimento próprio para apuração de ato infracional e arquivadas há quase 05 anos, sendo irrazoável concluir que ainda estivessem em vigor e passíveis de serem descumpridas
. Assim, ausentes as condições de admissibilidade da medida extremada, configurada está a coação ilegal da liberdade ambulatorial do paciente, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos fáticos do art. 312 do CPP com os pressupostos normativos do art. 313 do mesmo códex, impondo-se a substituição do isolamento por medidas cautelares menos gravosas. Ordem concedida
” (HC 1006088-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 05/07/2017) - negritei.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu marido possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, as quais foram impostas por ocasião do deferimento da liminar vindicada
, a saber:

1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Ana Claudia de Araújo Sirugi da Silva;

3) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial;

4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratificando a liminar deferida
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional, e
CONCEDO A ORDEM em definitivo
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
ELI BERNARDO DA SILVA
pelas
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
nos termos e na forma como impostos na decisão de ID
45005048
,
sem prejuízo da imposição de outras e de eventuais medidas protetivas de urgência em face da ofendida pelo d. juízo singular
, o qual, também, deverá
expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020